Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO MANTIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL QUE NÃO ATUOU EM NOME PRÓPRIO. CORRETOR QUE NÃO COMPROVA CONTRATAÇÃO PARA A VENDA E INTERMEDIAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Deferida a gratuidade de justiça, cabe à parte adversa demonstrar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos do artigo 100, caput, do Código de Processo Civil.
II. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade infirmada por prova em sentido contrário, deve ser mantida a gratuidade de justiça, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 100, caput, do Código de Processo Civil.
III. É parte ilegítima para a ação de cobrança de comissão de corretagem o sócio da empresa demandada que atuou apenas como administrador, tendo em vista que, segundo o artigo 49-A do Código de Processo Civil, “a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”.
IV. Não tem direito subjetivo à comissão de corretagem o corretor que não se desincumbiu do ônus de comprovar que foi contratado para a venda do imóvel e que efetivamente intermediou, em nome do proprietário, a sua alienação, consoante a inteligência dos artigos 722 e 725 do Código Civil e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Apelação provida.